Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO STJ. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo col. STJ, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. E, sobre o tema, a Corte Superior já manifestou entendimento no sentido de que, “para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

2. Constatado que o juiz a quo, na dosimetria da pena, respeitou um dos critérios expressamente admitidos pelo col. STJ, exasperando a reprimenda da ré à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, razão pela qual não há como acolher a tese de Defesa sobre alteração da fração utilizada na sentença.

3. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 3.1. A exegese dos § 2o e § 3o do art. 33, do CP, evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.2. Na situação em apreço, em que pese a ré ter tido sua pena definitiva fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, é portadora de maus antecedentes, o que, por si só, não permite a fixação do regime inicial aberto.

4. Recurso conhecido e desprovido.